Tribunal: TJDFT
Processo: 0701538-47.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PAGAMENTO DE BOLETO. FRAUDE DE TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE DA FINANCEIRA CONTRATANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se amoldando a situação a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o presente apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis.
2. A legitimidade não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão, bem como, a passiva, àqueles que resistem ou se opõem à pretensão, considerando a pertinência subjetiva do direito de ação.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado no 479, de sua Súmula, segundo o qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
4. Se, no boleto fraudado, constam os dados corretos do negócio firmado entre as partes, como os dados da pagadora, o valor e até o número do documento, impõe-se reconhecer o descuido da financeira requerida, que não ofereceu a proteção adequada aos dados do contrato.
5. Apelo não provido.